Tribunal: TJDFT
Processo: 0738422-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários do Distrito Federal – SINDIVACS/DF em face da decisão[1] que, nos autos da ação de conhecimento coletiva que maneja em desfavor do agravado – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que demandara objetivando a suspensão dos efeitos da Portaria no 102/2023, que fixara novos valores de contribuição mensal para os beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF Saúde. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par de aludida portaria haver sido editada por autoridade competente, o aumento nela previsto pautara-se por prévios estudos atuariais, não podendo ser suspensa, portanto, em ambiente de tutela provisória. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a Portaria n° 102/2023, editada pela Diretora Presidente do INAS, assim como, posteriormente, o Decreto n° 44.908/2023, promoveram a majoração dos valores de contribuição mensal dos beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF SAÚDE, cujos efeitos passaram a vigorar a partir do dia 1o do corrente mês. Pontuaram que os reajustes autorizados alcançam percentuais superiores a 22% (vinte e dois por cento) das as mensalidades dos titulares e até 113% (cento e treze por cento) de aumento para os dependentes dos servidores que aderiram ao plano. Verberara que, contudo, não subsiste o fundamento, içado pelo Juízo de origem, de que, nos termos do artigo 15, §4o, da Lei no 3.831/2006, o Diretor-Presidente do INAS é equiparado, para todos os efeitos, aos Secretários de Estado e, por isso, não se vislumbraria incompetência para a prática do ato objurgado. Anotara que o regulamento ao qual se refere o artigo 31 da Lei no 3.831/06 - que versa sobre situações excepcionais que possam acarretar interrupção e prejuízo ao atendimento ao beneficiário, determinando que tais casos serão submetidos à Diretoria Executiva, na forma do regulamento –, é o regimento interno do INAS, disciplinado pela Portaria n° 262/2006. Realçara que, ainda se apreenda pela competência do Diretor-Executivo para expedir normas relativas a matérias vinculadas à área de atuação do órgão, a Lei n° 3.831/2006 atribuíra ao Poder Executivo, de forma expressa, a competência para revisar os valores das contribuições, consignando que a competência, conforme o disposto na Lei n° 9.784/99, é indelegável para a prática de determinados atos, salvo nos casos de delegação expressa. Destacara que nem a Lei que instituíra o INAS nem a Portaria que regulamentara seu regimento delegam expressamente autorização ao Diretor-Presidente para editar ato destinado ao reajuste de contribuições, mas, ao revés, segundo sustentara, a Lei menciona “ato do Poder Executivo”. Acentuara que o artigo 21 da Lei no 3.831/2006 é claro ao estabelecer que a fixação dos valores mínimos e máximos de contribuição por beneficiário somente poderá ser realizada por ato do Poder Executivo, com base em deliberação do Conselho de Administração, donde a fixação de tais valores somente poderia ocorrer na forma prevista, por “ato do Poder Executivo”, não se evidenciando, na espécie, qualquer delegação de poderes à Diretora-Presidente do INAS para a prática do ato administrativo objurgado. Registrara que, ademais, não se justificaria, do ponto de vista da eficiência e racionalidade dos atos administrativos, e considerando a decisão objurgada, fosse a Diretora-Presidente do INAS competente para a prática do ato, que o Poder Executivo editasse Decreto regulamentando e dispondo sobre o mesmo conteúdo normativo daquilo que continha a Portaria. Sustentara que a deliberação sobre os respectivos planos de custeio depende necessariamente de aprovação do Conselho de Administração, consoante o mandamento contido no artigo 10 da Constituição da República, assim como nos artigos 19, caput, e artigo 42, ambos da Lei Orgânica do DF, e, na hipótese vertente, tanto a Portaria quanto o Decreto não teriam passado pelo crivo do Conselho de Administração do órgão, pois sequer se encontra constituído. Aludindo à natureza jurídica do agravado, pontuara que não se mostra viável, do ponto de vista da razoabilidade e da proporcionalidade, que os servidores se vejam apenados com a majoração dos valores de suas contribuições de maneira unilateral por parte do Poder Executivo, sem que ao menos a proposta de majoração dos valores de suas contribuições seja submetida ao Conselho de Administração, órgão no qual os servidores possuem representantes (artigo 15, I, da Lei n° 3.3831/2006). Realçara que, demais disso, considerando a majoração de suas contribuições, que se dará em no patamar mínimo de 20 % (vinte por cento), tornar-se-á praticamente insustentável a manutenção dos servidores nos planos ofertados pelo INAS, descerrando que a medida tem potencial lesivo, já que, se o que se quer é buscar o reequilíbrio do plano, a majoração dos valores em potencial expressivo tem o condão de implicar efeito contrário, já que os servidores se verão praticamente obrigados a desligar-se do plano. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários do Distrito Federal – SINDIVACS/DF em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento coletiva que maneja em desfavor do agravado – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS –, indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que demandara objetivando a suspensão dos efeitos da Portaria no 102/2023, que fixara novos valores de contribuição mensal para os beneficiários do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF Saúde. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, a par de aludida portaria haver sido editada por autoridade competente, o aumento nela previsto pautara-se por prévios estudos atuariais, não podendo ser suspensa, portanto, em ambiente de tutela provisória. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, sob a ótica de deficiência formal dos atos que autorizam os reajustes das mensalidades do Plano de Assistência Suplementar à Saúde GDF Saúde, gerido pelo agravado – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS –, sejam refutados os reajustamentos, conquanto não subsista nenhum argumento a afastar a higidez atuarial do deliberado. Noutras palavras, deve-se investigar se há previsão regimental outorgando a edição de ato de revisão das contribuições ao Diretor-Presidente do instituto e se o procedimento que ensejara o reajuste efetivado nas mensalidades, observados critérios atuariais, mostrara-se legítimo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar formulado. Inicialmente, convém ressaltar que a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito perseguido, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela de urgência de natureza cautelar a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Consignadas essas observações, deve ser registrado, outrossim, que o agravado, conquanto vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, fora criado sob a forma de autarquia, sendo, pois, dotado de personalidade jurídica de direito público. Sua finalidade exclusiva é gerir, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF, endereçado aos servidores públicos locais. Qualificando-se como entidade de autogestão, não concorre no mercado com as outras empresas operadoras de planos de saúde, fomentando plano a clientela específica, notadamente aos servidores da administração direta do Distrito Federal e a outras categorias convencionadas. Essa é a da textualidade dos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 3.831/2006, que criara o instituto, litteris: “Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei. Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE/DF.” Não sobejando controvérsia sobre o fato de que o agravado se qualifica como entidade de autogestão que fomenta coberturas exclusivamente aos servidores dos patrocinadores que a mantêm e respectivos dependentes e familiares, não atuando no mercado de consumo nem ostentando objetivo lucrativo, e, outrossim, cuidando-se de pessoa jurídica de direito público, não é passível de ser qualificado como fornecedor de serviços na dicção contemplada pelo artigo 2o do CDC. Os destinatários das coberturas que oferece são restritos e delimitados exclusivamente sob o prisma da vinculação que mantêm com a administração pública, agregado ao fato de que não ostenta objetivo lucrativo, não desenvolvendo, portanto, atividade empresarial, não pode ser qualificado como fornecedor. À guisa de ilustração, assinale-se que, a despeito de o agravado qualificar-se como pessoa jurídica de direito público, sendo autarquia em regime especial sem fins lucrativos, o plano de saúde destinado aos servidores e dependentes que fomenta e administra encontra-se submetido à Lei 9.656/98. Com efeito, o artigo 1o, parágrafo 2o, da referida Lei, inclui expressamente em sua abrangência as entidades que mantêm sistemas de assistência à saúde na modalidade de autogestão. Vejamos: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) ... § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” A utilização do termo “entidade” no parágrafo 2o supramencionado efetivamente amplia o alcance da Lei no 9.656/98 às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar. Esse é o entendimento que se pode aferir do julgado promanado da eg. Corte Superior de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1o, § 2o, DA LEI No 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei no 9.656/1998 à pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores municipais. 3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula no 608/STJ. 4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são mencionadas expressamente no caput do art. 1o da Lei no 9.656/1998, a utilização do termo "entidade" no § 2o denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar. 5. À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde. 8. Recurso especial não provido”. (REsp n. 1.766.181/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019.) – grifos nossos. O mesmo entendimento é aplicado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - INAS. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO PARA OSSOS. QUIMIOTERAPIA ORAL. MEDICAMENTO TAGRISSO. LIMITAÇÃO AO REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - O Decreto Distrital 27.231/06, que aprova o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDF-SAÚDE-DF, remete as suas coberturas, no art. 19, ao rol de procedimentos constantes da resolução normativa da ANS. Não procede a alegação do apelante-réu de que teria por referência, tão somente, o Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa no 82, de 29/9/04, da ANS, e que, portanto, não estaria obrigado a autorizar o procedimento em razão de novas resoluções, uma vez que aquela era a norma que estava em vigor (de 29/9/04 a 1/4/08) quando da aprovação do Regulamento do Plano do apelante-réu. II – O procedimento de terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer é previsto no item 64 do Anexo II do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde atualizado pela Resolução Normativa no 465/21 da ANS. Assim, não se justifica a negativa de um tratamento médico tido como urgente sob o argumento de que tal procedimento não consta em contrato e no rol de coberturas do regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do GDF. III - A recusa de cobertura pelo réu da terapia prescrita à autora, paciente com 55 anos com diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão metastático para ossos, com base no rol do regulamento e no contrato, não procede, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe o direito fundamental à saúde da beneficiária, que é inerente à própria natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. IV – A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pela autora, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. V - Apelação parcialmente provida” (TJDFT, Acórdão No 1678292, APELAÇÃO CÍVEL 0742010-32.2022.8.07.0016 - 6a Turma Cível, Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI, Data de julgamento 15/03/2023; Publicado no PJe: 29/03/2023) Assim, a par do estabelecido no Decreto Distrital no 27.231/06, que dispõe sobre o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde, GDF SAÚDE-DF, administrado pelo agravado, o plano de saúde gerido pela entidade é alcançado pelo disposto na Lei no 9.656/98. O Decreto Distrital no 27.231/06, inclusive, dispõe que os procedimentos cobertos são os previstos “na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agencia Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”[3]. Por conseguinte, está subordinado às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Firmadas essas premissas, não se divisa os óbices formais invocados pelo agravante como apto a legitimar que haja interseção na gestão do plano de saúde de autogestão administrado pelo agravado sem embasamento atuarial. Do cotejo dos elementos coligidos aos autos da ação subjacente afere-se que, no ano de 2006, o valor máximo das mensalidades pagas pelos beneficiados pelo plano de saúde gerido pela entidade agravada era de R$280,00 (duzentos e oitenta reais), para o beneficiário titular, e R$70,00 (setenta reais), por beneficiário dependente[4]. Afere-se, outrossim, que, no ano de 2020, fora editada portaria, subscrita pelo Presidente do instituto agravado, majorando os valores máximos de contribuição para R$1.000,00 (um mil reais) e R$ 400,00 (quatrocentos reais), para titular e dependente, respectivamente[5]. Ulteriormente, mais precisamente em 11 de agosto de 2023, restara publicada a portaria ora objurgada, que fixara os valores de contribuição máximos em R$ 1.190,00 (um mil, cento e noventa reais), para o beneficiário titular, e R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), para o beneficiário dependente, igualmente subscrita pela Diretora-Presidente do instituto[6]. Sublinhados esses fatos, não se vislumbra o vício de competência para edição do ato arrostado içado pelo agravante. Não se olvida que a Lei Distrital no 3.831/2006, que criara o agravado, prevê, em seus artigos 21, §§ 1o e 2o, que a fixação de valores mínimo e máximo das contribuições destinadas ao plano GDF-SAÚDE-DF, assim como a revisão dos percentuais atinentes às contribuições, devem derivar de ato do Poder Executivo. Confira-se, por pertinente, a literalidade dos aludidos dispositivos: “Art. 21. A contribuição mensal para o GDF-SAÚDE-DF corresponderá ao percentual de 4% (quatro por cento) para o beneficiário titular, calculado sobre a sua remuneração bruta e de 1% (um por cento) para cada dependente, cabendo ao Governo do Distrito Federal efetuar aporte mensal de, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) calculado sobre o valor mensal total da folha de pagamento de seus servidores. § 1o Ato do Poder Executivo poderá fixar valores mínimos ou máximos de contribuição por beneficiário titular, com base em deliberação do Conselho de Administração. § 2o Os percentuais a que se refere o caput poderão ser revistos, anualmente, de acordo com cálculos atuariais, por meio de ato do Poder Executivo, de acordo com proposta do Conselho de Administração.” Sucede que aludida previsão tem amplitude não restritiva, não implicando, conforme pretendido, elisão do presidente da entidade do poder de cuidar da gestão financeira do DF-SAÚDE-DF. A referência a Poder Executivo, além de vaga, porquanto sequer indicada a qual autoridade os preceptivos estavam se reportando, deve ser interpretada em conformidade com a natureza jurídica que encerra o instituto. Conforme assinalado inicialmente, fora criado e detém a natureza jurídica de autarquia, o que lhe confere autonomia administrativa vinculada. Acaso visasse modular a competência interna do órgão para dispor sobre a gestão atuarial do plano, o legislador teria cuidado de explicitar as restrições de competência de forma literal. Assim é que, detendo o agravado natureza de autarquia em regime especial, qualificando-se, portanto, como pessoa jurídica de direito público interno (CC, art. 41, IV), vinculada a Secretaria de Estado, o que sobeja é que seu dirigente ostenta a qualificação necessária à edição de portaria destinada à revisão das contribuições mensais para o plano de saúde. Ora, segundo a argumentação desenvolvida pelo próprio agravante, a competência para edição do ato estaria reservado a autoridade do Poder Executivo. Como o legislador não explicitara a autoridade à qual se reportara, é intuitivo que se reportava ao presidente do órgão, porquanto passível de ser inserido em aludida referência, pois dispõe sobre indicação indeterminada que deve ser objeto de exegese sistemática. Conseguintemente, se encerra o agravado pessoa jurídica de direito público interno cuja finalidade única é atuar na gestão do DF-SAÚDE-DF, intuitivo que seu presidente, assim como os demais integrantes de sua administração, estão municiados de poderes para governarem a atuação do órgão. O plano de saúde, a seu turno, tem natureza perene e sua perenidade depende justamente do seu controle atuarial, cuja preservação é orientada por parâmetros técnicos. Os atos que modulam as contribuições dos participantes, portanto, além de emanarem da autoridade competente, estão vinculados aos parâmetros atuariais, e não pautados por critérios de oportunidade e conveniência. Essa certeza corrobora o aduzido, conferindo lastro à exegese alinhavada sobre o fato de que o presidente da entidade estão provido de poder para dispor sobre as mensalidades do plano. Aludida argumentação, de mais a mais, consoante destacado pelo Juízo de origem, é corroborada pela inovação advinda da Lei Distrital no 7.152/2022. Esse instrumento legal acrescentara ao artigo 15 da Lei Distrital no 3.831/2006, que criara o agravado o § 4o, segundo o qual, “O diretor-presidente do INAS é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de Estado, possuindo as mesmas prerrogativas, direitos e vantagens.” Dessa inovação legal deflui inarredável que a presidente do instituto, conforme já alinhavado, qualifica-se como autoridade do Poder Executivo, além de encerrar a competência de gerir a autarquia. Os atos que pratica, portanto, se qualificam como atos do “Poder Executivo”, segundo a dicção legal. Como consectário, havendo a Diretora-Presidente do Instituto editado a Portaria no 102/2023, que dispusera sobre o reajustamento das mensalidades dos participantes do plano, certamente não padece de vício de iniciativa, pois emanada de autoridade legalmente autorizada a praticar o ato. Outrossim, não se vislumbra verossimilhança no aduzido pelo agravante acerca da inexistência de estudos atuariais pretéritos à edição da portaria impugnada. Está evidenciado o aparelhamento técnico dos reajustes, consoante atesta o Estudo Técnico no 1/2023 – INASDF/PRESI/DIFIN, que trouxera as justificativas para alteração da normatização de regência, assim como a proposta de alteração da contribuição mensal dos beneficiários e o impacto pretendido consubstanciado no aumento da receita mensal[7]. Alfim, sob a análise perfunctória permitida nessa oportunidade, tampouco se reveste de lastro o sustentado pelo agravante no tocante à ilicitude da alteração promovida pela portaria objurgada, por haver sido editada sem prévia submissão da matéria ao Conselho de Administração do instituto. Conquanto “assegurada a participação de servidores públicos na gerência de fundos e entidades para os quais contribui, na forma da lei”, na forma estabelecida pelo artigo 42 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e, ainda, pela Constituição da República (artigo 10[8]), a medida afigurara-se inviável na hipótese em apreço. A despeito da iniciativa do instituto em convocar entidades representativas de classe para compor seu Conselho de Administração, posteriormente reiterada[9], o órgão ainda não restara integralmente composto, restando vagas remanescentes a serem preenchidas, consoante se depreende do Edital de Convocação no 03/2023[10], não sobejando possível imputar a não integração do Conselho ao instituto, tampouco ressoando viável obstar a revisão das contribuições mensais com supedâneo nessa lacuna, impossível de ser suprida por esforços exclusivos do agravado. O que deve ser prestigiado é a higidez do plano de autogestão, e não aspectos formais desguarnecidos justamente de vinculação com aludida premissa. Ademais, registre-se a título meramente ilustrativo, pois não impugnado, nessa via recursal, o percentual alcançado pela majoração levada a efeito, que, a despeito da majoração individualizada no valor da mensalidade do plano de saúde dos servidores substituídos processualmente pelo agravado, ao menos nessa análise perfunctória, verifica-se que a majoração decorrera do aumento da sinistralidade, que interfere de maneira direta no sinalagma obrigacional e alcança todos os integrantes do plano coletivo, indistintamente, visando o restabelecimento do equilíbrio contratual. Não há como desvincular as mensalidades do plano do índice de sinistralidade e dos custos das coberturas oferecidas, o que resultara nos reajustes estabelecidos segundo os estudos levados a efeito. Sob esse prisma, o que fere preceitos cogentes não é a previsão de aumento das mensalidades, mas sim o seu alcance e o modo de implemento, caso não tenha vinculação a critério objetivo e previamente aferível pelo segurado e não esteja lastreado em embasamento atuarial. A ausência de definição de parâmetros do aumento é que torna o preceito potestativo e abusivo, porém, tal questão configura matéria fática que demanda dilação probatória para ser aferida, notadamente quando se afere que o aumento da sinistralidade está relacionado à manutenção do sinalagma contratual. As mensalidades dos planos, frise-se, são orientadas por critérios de natureza atuarial destinados a preservar a higidez da prestação. Inviável, pois, que, sem perscrutação das variáveis que resultaram no reajuste questionado seja reputado abusivo ou excessivo com base no percentual que alcançara ou no fundamento de que suplanta o praticado por outras operadoras. Comentando o tema, Cláudia Lima Marques [11]observara a dificuldade de encontrar o equilíbrio nos contratos de plano de saúde, que deve ser lastreado em fatores como risco/sinistralidade; solidariedade/mutualidade; e tempo/catividade e idade dos consumidores, tendo em vista que “o grupo de segurados ou de consumidores presentes no plano se une, em mutualidade, pois expostos aos mesmos perigos, às mesmas probabilidades de danos à saúde, unem-se solidamente para organizar uma espécie de fundo gerado pelo fornecedor que organiza uma cadeia de prestadores de saúde ou reembolsa despesas de saúde e gere verbas. Para garantir que poderão manter-se no sistema, apenas de aposentados e mais doentes, os consumidores ligam-se ao sistema enquanto ainda jovens e por muito tempo contribuem para o sistema, devendo os cálculos do fornecedor assegurarem que os mais novos poderão sustentar no sistema, aqueles com maior sinistralidade.” Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelo agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. O que deve ser prestigiado, nesse instante, é a presunção de legitimidade do ato questionado, porquanto, a par de emergido de autoridade municiada de poder para sua edição, visa assegurar o equilíbrio atuarial do plano que beneficia os substituídos pelo agravante. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar demandada pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 170947078 (fls. 502/506) – ação principal. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - “DECRETO No 27.231, DE 11 DE SETEMBRO DE 2006.... Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”. [4] - ID Num. 170170712 (fl. 80), Ação de Conhecimento no 0709775-69.2023.8.07.0018. [5] - ID Num. 170170713 (fl. 81), Ação de Conhecimento no 0709775-69.2023.8.07.0018. [6] - ID Num. 170170705 (fl. 52), Ação de Conhecimento no 0709775-69.2023.8.07.0018. [7] - ID Num. 170637845 (fls. 103/110), Ação de Conhecimento no 0709775-69.2023.8.07.0018. [8] - “Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação.” [9] - ID Num. 170170706 (fls. 103/110) e ID Num. 170170707 (fls. 57/58), Ação de Conhecimento no 0709775-69.2023.8.07.0018. [10] - ID Num. 170170707 (fls. 57/58), Ação de Conhecimento no 0709775-69.2023.8.07.0018 [11] - Contratos no Código de Defesa do Consumidor - Ed. 2019, Autor: Claudia Lima Marques Editor: Revista dos Tribunais, Página RB-4.1, in https://proview.thomsonreuters.com.